Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. MODICIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos do cumprimento de sentença. Pretende a reforma da decisão, sob a alegação de hipossuficiência e incapacidade de arcar com as custas do feito.
2. O juízo compreendeu que a aquisição de imóvel avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) seria suficiente para afastar a declaração de pobreza apresentada.
3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
4. No caso, a despeito de alegar hipossuficiência, a recorrente não apresenta documentos comprovando que as despesas processuais sejam capazes de comprometer parcela significativa do seu sustento. Pelo contrário, os documentos acostados evidenciam que a agravante é coproprietária de imóvel adquirido pelo valor de R$ 1.049.670,00 (um milhão, quarenta e nove mil e seiscentos e setenta reais).
5. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.
6. É inverossímil que a recorrente não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.